Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. EFEITO DEVOLUTIVO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A confissão espontânea e a delação premiada são institutos diversos, com requisitos próprios, incidentes em etapas diferentes da dosimetria da pena, razão pela qual não cabe a aplicação, por analogia, da causa especial de redução da pena quando caracterizada apenas a referida atenuante.
2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal cominado, nos termos da Súmula 231 do eg. STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.